Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-46.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000939-46.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA APELADO: ROSEANE ALMEIDA CAVALCANTE Advogado(s):LUIZ FELIPE ALVES SANTANA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de irregularidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Roseane Almeida Cavalcante. A autora alegou ter recebido cobranças excessivamente superiores à sua média habitual de consumo de energia elétrica entre junho de 2019 e março de 2022, sem alteração em seu padrão de consumo. Pleiteou a nulidade das cobranças, o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores, a restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. A concessionária sustentou a legalidade das cobranças e a inexistência de falha na medição. Defendeu a legitimidade da suspensão do fornecimento e da negativação do nome da consumidora, em razão da inadimplência. A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares e determinou: (i) a revisão das faturas com base na média de consumo anterior; (ii) a restituição simples dos valores pagos indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária; (iii) a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na cobrança das faturas de energia elétrica, diante da ausência de comprovação da regularidade da medição; e (ii) estabelecer se a suspensão do serviço e a negativação indevida da consumidora configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir da autora se configura pela necessidade da intervenção judicial para solucionar a controvérsia, sendo irrelevante a inadimplência decorrente das cobranças contestadas. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade das cobranças, o que não foi feito nos autos. A concessionária não apresentou laudo técnico que comprovasse a exatidão das medições ou justificasse a alteração no padrão de consumo, evidenciando falha na prestação do serviço. A cobrança indevida, a interrupção do fornecimento de energia e a negativação indevida do nome da consumidora caracterizam dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento psíquico. A restituição simples dos valores pagos a maior deve ser mantida, pois não há comprovação de má-fé da concessionária, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula 479). O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) se revela proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço, inexistindo razões para sua majoração ou redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de cobrança indevida e falha na prestação do serviço. A inversão do ônus da prova se aplica às relações de consumo, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade das medições e das cobranças questionadas. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e a negativação indevida do consumidor configuram dano moral presumido (in re ipsa). A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente só se aplica quando comprovada a má-fé da concessionária, nos termos da Súmula 479 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 17 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385 e Súmula 479; TJ-PE, Apelação Cível nº 0002532-41.2022.8.17.2001, Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior, j. 28.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 80186515720228050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 10.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000939-46.2024.8.05.0078, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ROSEANE ALMEIDA CAVALCANTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .